Tribunal: STF
Processo: Rcl 55214
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-03
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TEMAS RG Nº 385, Nº 437 E Nº 644: INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Ferrovia Centro Atlântica S.A., em face de acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no processo nº 0004361-38.2019.8.19.0051, pelo qual teriam sido equivocadamente aplicadas as decisões deste Supremo Tribunal Federal proferidas no RE nº 594.015-RG/SP, no RE nº 601.720-RG/RJ e no RE nº 773.992-RG/BA, respectivamente, Temas nº 385, nº 437 e nº 644 do ementário da Repercussão Geral.



    2. A reclamante narra que, na origem, o Juízo julgou improcedentes os pedidos contidos em embargos à execução fiscal promovidos pelo Município de São Fidélis/RJ para a cobrança de IPTU sobre imóvel de propriedade da União. Aduz que o imóvel é utilizado para a prestação de serviço público de transporte ferroviário, cuja exploração é exclusiva da União. Por essa razão, entende estar albergada pela imunidade tributária prevista no art. 150, inc. VI, al. “a”, da Constituição da República.



    3. Menciona que à apelação por ela interposta foi negado provimento, em decisão monocrática, ao fundamento de que a decisão recorrida estava de acordo com as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal relativamente aos Temas RG nº 385 e nº 437. Do mesmo modo, afirma que a Décima Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça estadual negou provimento ao agravo, no entanto, não se teria observado que, no presente caso, a situação é distinta, uma vez que a prestação de serviço público não se confunde com atividade econômica ou comercial. Informa que os embargos de declaração foram rejeitados. 



     



    4. Noticia a negativa de seguimento do recurso extraordinário e o não provimento do respectivo agravo regimental, mantendo-se o entendimento quanto à conformidade da decisão com os mencionados temas da repercussão geral.



    5. Requer a concessão de medida liminar para suspender o processo nº 0004361-38.2019.8.19.0051.



    6. No mérito, busca a procedência da reclamação para cassar o acórdão reclamado e reconhecer a incidência da imunidade recíproca na presente situação. Alternativamente, pede a remessa dos autos a esta Corte para julgamento do recurso extraordinário ou, ainda, que este Tribunal determine a medida que entender adequada.



    É o relatório.



    Decido.



    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    9. No caso em tela, alega-se a aplicação equivocada, pelo Tribunal reclamado, das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 594.015-RG/SP, no RE nº 601.720-RG/RJ e no RE nº 773.992-RG/BA, respectivamente, Temas nº 385, 437 e 644 do ementário da Repercussão Geral, com ementas de seguinte teor:



    “IMUNIDADE – SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA ARRENDATÁRIA DE BEM DA UNIÃO – IPTU. Não se beneficia da imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, inciso VI, alínea ‘a’, da Constituição Federal a sociedade de economia mista ocupante de bem público.”



    (RE nº 594.015/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 06/04/2017, p. 25/08/2017).



    “IPTU – BEM PÚBLICO – CESSÃO – PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. Incide o imposto Predial e Territorial Urbano considerado bem público cedido a pessoa jurídica de direito privado, sendo esta a devedora.”



    (RE nº 601.720/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 19/04/2017, p. 05/09/2017).



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Tributário. IPTU. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT). Imunidade recíproca (art. 150, VI, a, da CF).



    1. Perfilhando a cisão estabelecida entre prestadoras de serviço público e exploradoras de atividade econômica, a Corte sempre concebeu a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos como uma empresa prestadora de serviços públicos de prestação obrigatória e exclusiva do Estado.



    2. A imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição, alcança o IPTU que incidiria sobre os imóveis de propriedade da ECT e por ela utilizados.



    3. Não se pode estabelecer, a priori, nenhuma distinção entre os imóveis afetados ao serviço postal e aqueles afetados à atividade econômica.



    4. Na dúvida suscitada pela apreciação de um caso concreto, acerca, por exemplo, de quais imóveis estariam afetados ao serviço público e quais não, não se pode sacrificar a imunidade tributária do patrimônio da empresa pública, sob pena de se frustrar a integração nacional.



    5. As presunções sobre o enquadramento originariamente conferido devem militar a favor do contribuinte. Caso já lhe tenha sido deferido o status de imune, o afastamento dessa imunidade só pode ocorrer mediante a constituição de prova em contrário produzida pela Administração Tributária.



    6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”



    (RE nº 773.992/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 15/10/2014, p. 19/02/2015).



    10. Pois bem. De acordo com o disposto no art. 988, § 5º, inc. II, do Código de Processo Civil, o cabimento da reclamação, para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recurso extraordinário, pressupõe o esgotamento das instâncias ordinárias.



    11. Constata-se que, no caso em tela, houve o esgotamento das instâncias ordinárias, considerado o julgamento de agravo regimental em face de decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Contudo, não evidenciada, no processo de origem, qualquer decisão em desconformidade com as teses aprovadas por esta Corte na sistemática da repercussão geral. 



    12. Pelo contrário, houve a observância do que deliberado por esta Corte nos Temas RG nº 385 e nº 437, haja vista tratar-se de pessoa jurídica de direito privado, explorando atividade lucrativa. Registre-se que a Ferrovia Centro-Atlântica S.A., ora reclamante, surgiu a partir da desestatização da extinta Rede Ferroviária Federal S.A., sendo gerida por uma holding que integra diferentes sociedades empresárias de capital aberto. 



    13. Acerca do Tema RG nº 644, trata-se de julgado restrito às funções da EBCT, quanto aos serviços de postagem em território nacional, de forma a não incidir no caso sob exame, atinente à exploração de ferrovias, ainda que no intuito de integração nacional, porém sob o viés empresarial.



    14. Transcrevo o seguinte trecho do voto do Relator, condutor do julgamento, por unanimidade:



    “O recorrente defende a incidência do Tema 644 do STF. Ocorre que, naquele caso, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, além de ser a proprietária do imóvel, é uma empresa pública, fazendo parte da Administração Indireta, enquanto, aqui, a agravante é uma sociedade anônima aberta, não faz parte da Administração Pública Indireta e é a cessionária do imóvel.



    Não apenas isso! No RE nº 773992, objeto do Tema 644, se tratou especificamente da ECT, em razão de sua peculiaridade, ou seja, conforme argumentou o Relator do acórdão, ‘No que tange à cisão estabelecida entre prestadoras de serviço público e exploradoras de atividade econômica, esta Corte sempre concebeu a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos como uma empresa prestadora de serviços públicos de prestação obrigatória e exclusiva do Estado.’, o que definitivamente, não é o caso da agravante, não sendo possível realizar qualquer analogia entre as duas empresas.



    Registre-se que o Tema aplicado, nº 437 (RE nº 601.720), fixou a tese que ‘Incide o IPTU, considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo.’



    O trecho reproduzido pelo agravante, do pronunciamento do Min. Marco Aurélio, foi destacado do debate no voto do Min. Luís Roberto Barroso e no tocante à proposta deste último de modulação dos efeitos do acórdão. 



    A controvérsia era, efetivamente, sobre uma empresa privada, que exerce uma atividade econômica e com fins lucrativos. Duas passagens do acórdão do Voto-Vista, da relatoria do Min. Marco Aurélio, entres outras, são agora reproduzidas para deixar claro o que realmente o julgado decidiu: ‘A situação apresentada mostra-se mais grave, uma vez haver particular atuando livremente no desenvolvimento de atividade econômica e usufruindo de vantagem advinda da utilização de bem público.’; ‘Uma vez verificada atividade econômica, nem mesmo as pessoas jurídicas de direito público gozam da imunidade, o que dizer quanto às de direito privado.’



    Da mesma forma, a incidência do Tema nº 385, correspondente ao RE nº 594015, encontra-se acertada: ‘A imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição não se estende a empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos. Nessa hipótese é constitucional a cobrança do IPTU pelo Município.’ (...)



    O RE n. 601.720/RJ é referente ao Tema nº 437. 



    Como se vê, os temas foram devidamente aplicados, não merecendo a decisão agravada qualquer reforma.



    À conta de tais fundamentos, o voto é no sentido de negar provimento ao recurso.” (e-doc. 5, p. 695-698).



    15. A corroborar esse entendimento, confira-se o seguinte julgado: 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO RECURSO.



    1. Agravo interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação sob os fundamentos de que: (i) firmada a premissa de que se trata de pessoa jurídica de direito privado que atua livremente no desenvolvimento de atividade econômica, com intuito lucrativo, o órgão reclamado decidiu o caso atento às diretrizes fixadas no julgamento dos Temas 385 e 437, razão pela qual não procede a alegada má aplicação da sistemática da repercussão geral e que a única forma de superar a conclusão do julgado seria pelo reexame fático-probatório, inviável em sede de reclamação; (ii) a alegada violação a julgados sem efeito vinculante não enseja reclamação.



    2. A petição de agravo interno não impugnou os fundamentos da decisão agravada. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    3. Agravo interno não conhecido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (Rcl nº 45.867-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28/06/2021, p. 04/08/2021).



    16. Reporto ainda jurisprudência desta Corte quanto aos débitos tributários de IPTU assumidos pela União quando da extinção da RFFSA, caso em que deliberado não incidir imunidade tributária ao sucessor tributário, ainda que seja a União, em virtude de a imunidade tributária recíproca não exonerar o sucessor das obrigações tributárias ocorridas antes da sucessão. Nesse sentido: RE nº 599.176/PR e RE nº 966.497-AgR/PR. No caso concreto, a União foi responsável pelo pagamento de débito de IPTU ao Município de Curitiba/PR.



    17. Registro que a não incidência de imunidade tributária já era entendimento pacífico quanto à extinta RFFSA. Com a reestruturação da modelagem de exploração das ferrovias, com ênfase na gestão empresarial, e participação de investidores em complexa modelagem societária, por menos motivo ainda ocorreria a incidência de imunidade tributária.



    18. Cito, ainda, a decisão monocrática proferida na Rcl nº 46.714/GO, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 12/08/2021, p. 17/08/2021, também formalizada pela ora reclamante, da qual extraio os seguintes termos:



    “8. Nos Temas 385 (RE 594.015) e 437 (RE 601.720), o cerne da controvérsia consistia em definir se seria possível, ou não, à luz do artigo 150, VI, a, §§ 2º e 3º, da CF, estender a imunidade tributária recíproca a bem imóvel de propriedade da União cedido à empresa privada que explora atividade econômica ou à sociedade de economia mista arrendatária de terreno localizado em área portuária pertencente à União. Apreciando as matérias, esta Corte fixou teses segundo as quais ‘incide o imposto Predial e Territorial Urbano considerado bem público cedido à pessoa jurídica de direito privado, sendo esta a devedora’ e ‘a imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição não se estende à empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos. Nessa hipótese é constitucional a cobrança do IPTU pelo Município’.



    9. No julgamento do RE 773.992, Tema 644 da repercussão geral, analisou-se a aplicabilidade da imunidade recíproca aos bens imóveis vinculados às finalidades essenciais da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Decidiu-se, naquela oportunidade, que ‘a imunidade tributária recíproca reconhecida à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos — ECT alcança o IPTU incidente sobre imóveis de sua propriedade e por ela utilizados, não se podendo estabelecer, a priori, nenhuma distinção entre os imóveis afetados ao serviço postal e aqueles afetados à atividade econômica’.



    10. No caso em análise, o recurso extraordinário teve o seu seguimento negado com base no Tema 437 da repercussão geral. Manteve-se, assim, decisão proferida no julgamento de recurso de apelação, na qual o Tribunal reclamado, com amparo no conjunto probatório dos autos, concluiu que a empresa ora reclamante é pessoa jurídica de direito privado que desempenha atividade empresarial lucrativa, pelo que não é possível ampliar a imunidade recíproca para alcançá-la, de modo a isentá-la do pagamento do IPTU em relação a imóveis cedidos por pessoa jurídica de direito público. Transcrevo trecho pertinente da mencionada decisão: (...)



    11. Nesse cenário, firmada a premissa de que se trata de pessoa jurídica de direito privado que atua livremente no desenvolvimento de atividade econômica, com intuito lucrativo, o órgão reclamado decidiu o caso atento às diretrizes fixadas no julgamento dos Temas 385 e 437, razão pela qual não procede a alegada má aplicação da sistemática da repercussão geral. A única forma de superar a conclusão do julgado seria pelo reexame do debate fático-probatório, o que é inviável em reclamação. O meio processual eleito revela-se, portanto, inadequado para o alcance da finalidade pretendida. Esse é o entendimento já manifestado por ambas as Turmas desta Corte, conforme revelam as seguintes ementas: (...)



    12. Nesse sentido, cito, ainda, as Rcls 37.318 e 38.757, Rel. Min. Gilmar Mendes; 37.347 e 36.276, Relª. Minª. Cármen Lúcia; e 38.836 e 38.765, Rel. Min. Edson Fachin, ajuizadas com a finalidade de afastar, sob o mesmo pretexto da ora reclamante, a aplicação do tema em questão.”



    19. Com efeito, revela-se evidente, no caso sob exame, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida no intuito de inovar entendimento já pacificado no âmbito desta Corte.



    20. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de setembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator